Tribunal: TJBA
Processo: 8051542-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051542-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA Advogado(s): SERGIO COUTO DOS SANTOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Base de cálculo das custas processuais após adesão a programa de parcelamento incentivado. Proveito econômico obtido. A questão em discussão consiste em saber se, em execução fiscal extinta por pagamento efetuado mediante adesão a programa de parcelamento incentivado, a base de cálculo para as custas processuais deve corresponder ao valor da causa original ou ao valor efetivamente pago pelo contribuinte para quitar o débito. A quitação do débito tributário mediante adesão a programa de parcelamento incentivado com redução de encargos caracteriza o proveito econômico efetivamente obtido pela Fazenda Pública, que deve servir como base de cálculo para as custas processuais. O art. 85, §§ 2º e 3º do CPC estabelece que os honorários de sucumbência serão fixados considerando o proveito econômico obtido, raciocínio que se aplica analogicamente às custas processuais. A superveniência de lei concedendo benefícios fiscais com a redução do valor a ser pago pelo contribuinte modifica o proveito econômico da demanda e deve ser considerada para fins do recolhimento das custas processuais. O trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução fiscal não é óbice à posterior definição da base de cálculo para as custas processuais, uma vez que tal matéria não foi expressamente decidida no julgado. Agravo de instrumento provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8051542-66.2024.805.0000; Recorrente: AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA Recorrido MUNICÍPIO DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador, .